Tribunal: TJSP
Processo: 1008682-53.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Responsabilidade civil do Estado. Município de Barueri. Colisão de veículo contra caminhão que prestava serviços ao Município. Ausência de nexo causal comprovado. Sinalização suficiente com cones e fitas zebradas indicando a presença de obras. Dever de cuidado e atenção do condutor do veículo. Culpa exclusiva da vítima. Indenização

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Responsabilidade civil do Estado. Município de Barueri. Colisão de veículo contra caminhão que prestava serviços ao Município. Ausência de nexo causal comprovado. Sinalização suficiente com cones e fitas zebradas indicando a presença de obras. Dever de cuidado e atenção do condutor do veículo. Culpa exclusiva da vítima. Indenização indevida. Honorários advocatícios. Alteração de ofício. Valor arbitrado exorbitante. Precedentes do C. STJ. Recurso desprovido com alteração de ofício da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271054
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008682-53.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes MARIA
APARECIDA DE SOUSA, ISABELLE JOANA DE SOUSA e MATEUS FELIPE DE
SOUSA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com alteração de ofício da sentença. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008682-53.2019.8.26.0068 -Voto no
2
Voto n.o 6972
Apelação Cível no: 1008682-53.2019.8.26.0068
Apelantes: Maria Aparecida de Sousa, Isabelle Joana de Sousa e Mateus Felipe de Sousa
Apelado: Prefeitura Municipal de Barueri
Interessados: Antonio Carlos de Oliveira e Antonio Nogueira de Lima
Comarca: Barueri
Apelação. Ação indenizatória por danos morais e materiais.
Responsabilidade civil do Estado. Município de Barueri. Colisão
de veículo contra caminhão que prestava serviços ao Município.
Ausência de nexo causal comprovado. Sinalização suficiente com
cones e fitas zebradas indicando a presença de obras. Dever de
cuidado e atenção do condutor do veículo. Culpa exclusiva da
vítima. Indenização indevida. Honorários advocatícios. Alteração
de ofício. Valor arbitrado exorbitante. Precedentes do C. STJ.
Recurso desprovido com alteração de ofício da sentença.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente o pedido que visa condenar o Município ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais.
Inconformados, apelam os autores. São filhos e viúva de Felipe
Manoel, que faleceu após colidir com caminhão que prestava serviços de pintura e
manutenção de um viaduto ao Município de Barueri. Argumentam que o acidente foi
causado pela ausência de sinalização adequada no local onde estava estacionado o
caminhão.
Contrarrazões apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Deve ser mantida a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada pelos filhos e viúva do de cujus que faleceu em 07/05/2019 após colidir sua
motocicleta contra caminhão contratado pela Municipalidade para a prestação de serviços
de pintura a manutenção de viaduto. Os autores alegam que o acidente ocorreu em razão
da má sinalização da via.
Pois bem. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, versa sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008682-53.2019.8.26.0068 -Voto no
3
responsabilidade civil do Estado ou de quem lhe faça as vezes. Ao fazê-lo, ressalte-se, a
norma não faz distinção entre posturas comissivas ou omissivas, lícitas ou ilícitas,
sustentando-a em três requisitos cumulativos e indispensáveis: a) identificação do
comportamento do Poder Público; b) aferição do dano, seja este material ou moral; c)
existência de nexo causal entre o comportamento e o dano, e ainda a imputação normativa
correspondente.
No caso dos autos, a responsabilidade seria oriunda de
comportamento omissivo do Estado, que deixou de adotar medidas eficazes para sinalizar o
bloqueio parcial da pista de rolamento.
E, quanto à responsabilidade por atos omissivos, a maioria da
doutrina e o C. STJ [AgRg no AREsp 501507/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, Julgado em 27/05/2014, DJE 02/06/2014] adotam a
teoria da culpa do serviço. Vamos nos valer das lições de Celso Antônio Bandeira de Mello
quanto a questão:
"Quando o dano foi possível em decorrência de uma
omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou
tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da
responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não
agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor o dano. E se não
foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a
impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o evento
lesivo.
Deveras, caso o Poder público não estivesse obrigado a
impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-
lhe
o
encargo
de
suportar
patrimonialmente
as
conseqüências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por
ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento
ilícito.
E
sendo
responsabilidade
por
ilícito
é
necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há
conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver)
que não seja proveniente de negligência, imprudência ou
imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a
norma que o constituída em dada obrigação (dolo). Culpa e
dolo são justamente as modalidades de responsabilidade
subjetiva.
Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade
estatal, a simples relação entre ausência do serviço
(omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008682-53.2019.8.26.0068 -Voto no
4
obrigação legal de impedir um certo evento danos
(obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade
de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um
verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por
um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-la do
nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de
qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja
algo mais. A culpa por negligência, imprudência ou
imperícia do serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo,
intenção de omitir-se, quando era obrigatório para o Estado
atuar e fazê-lo segundo um certo padrão de eficiência capaz
de obstar o evento lesivo. Em uma palavra: é necessário que
o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido
para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste
mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal
exigível" (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, São
Paulo, 1996, p. 586).
Portanto, considera-se que, com relação aos comportamentos
omissivos, torna-se relevante perquirir se o comportamento se qualificava como um dever
jurídico de impedir o resultado a caracterizar omissão ilícita do Poder Público.
E, no caso, a omissão específica e ilícita da Administração não
restou suficientemente comprovada.
Do arcabouço probatório é possível constatar que a via se
encontrava devidamente sinalizada com a utilização de cones e fitas zebradas. As fotos de
fls. 68 e ss. mostram que as sinalizações se encontravam em posição suficientemente
distante para que o desvio de veículos ocorresse de forma segura.
A divergência das testemunhas quanto à exata distância em metros
entre a sinalização e o local onde se encontrava o veículo é esperada, haja vista que se trata
de percepções pessoais. Relevante é a existência de distância segura, o que foi comprovado
nos autos.
Ademais, ao contrário do alegado pelos autores, havia espaço
suficiente para a circulação de motocicletas, conforme se extrai da foto de fls. 72 que
mostra uma motocicleta circulando em torno da sinalização.
Cabia ao de cujus a observância do dever de cuidado, atenção e
prudência ao conduzir seu veículo, o que não cumpriu. Trata-se de hipótese de exclusão do
nexo causal por culpa exclusiva da vítima inexistindo dever de indenizar da ré.
Com relação ao capítulo pertinente aos honorários, necessária a
reforma, que se faz de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008682-53.2019.8.26.0068 -Voto no
5
Nas demandas em que há provimento jurisdicional de natureza
condenatória, o parâmetro que servirá de base para o cálculo da verba honorária é o valor
da condenação ou do proveito econômico (artigo 85, §2o, do CPC).
Esses critérios não serão sempre seguidos. O entendimento desta C.
Câmara, ressalvado entendimento pessoal contrário, é no sentido de ser possível a
utilização de interpretação extensiva a fim de impedir condenações em honorários
advocatícios tidos como excessivos ou irrisórios, permitindo ao Juízo a fixação em valor
arbitrado por equidade, como na hipótese de valor da causa muito alto ou cujos valores de
honorários se mostrem exorbitantes, o que é o caso dos autos. No mesmo sentido, é o
entendimento do C. STJ: REsp 1746072/PR, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, julgado
em 13/02/2019.
O juízo de primeiro grau, a despeito de se utilizar da fixação por
equidade, fixou honorários advocatícios em R$ 30.000,00, valor manifestamente excessivo.
Destarte, necessário o arbitramento de valor compatível com a média complexidade da
causa e com o trabalho realizado pelo advogado. Não se trata de reformatio in pejus, pois
os honorários advocatícios são matéria de ordem pública cognoscível de ofício.
Assim, arcarão os autores com os honorários advocatícios do
patrono da ré que fixo em R$10.000,00, já considerados os honorários recursais, nos
termos do art. 85, §11, do CPC. Observa-se a gratuidade da justiça.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso com
alteração de ofício da sentença.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR